Tribunal: TJPA
Processo: 0803518-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803518-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EPX CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA - ME, ERLAN SILVA CASSIMIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INDISPONIBILIDADE BENS DOS RÉUS. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.366.721/BA, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere ao suposto equívoco cometido pelo órgão acusador ao afirmar que o réu Luiz Henrique Pereira Machado seria filho de José Luiz Noleto Soares quando na verdade seu genitor seria CARLOS HENRIQUE MACHADO, a suposta confusão do
parquet
não tem o condão de desvirtuar ou fragilizar as acusações imputadas ao réus, à medida que deve preponderar na análise a cadeia fática e os atores envolvidos na ação de improbidade proposta.

2. Em relação à alegação de que a incapacidade para o cumprimento do objeto licitado não subsistiria em função da possibilidade de sublocação para a execução dos contratos de serviço, a Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/93, em seu art. 72 é cristalina ao afirmar que o contratado, em contratos celebrados com a administração pública, aquele poderá subcontratar partes da obra, em que pese o limite máximo deva ser fixado pela administração, mas não deixa de ser claro o texto legal no sentido de que é vedada a sublocação integral do objeto do contrato.

3. A possibilidade de subcontratação total pode

configurar negação ao procedimento licitatório, ofensa ao Princípio da Igualdade, bem como afronta o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, pois, caso fosse admitida, configuraria forma de se ludibriar a própria licitação em si, adjudicando-se o objeto contratual a não participante do certame. Sendo, ainda, motivo para a rescisão do contrato, conforme disposição contida no art. 78, VI da Lei Geral de Licitações.

4. A Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

5. No tocante as medidas cautelares determinadas pelo juízo singular, verifica-se que se encontram corretas e adequadas, observando-se o poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
EPX CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA – ME
e
ERLAN SILVA CASSIMIRO
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da Ação de improbidade administrativa nº 0015136-42.2017.814.0045 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face dos agravantes e outros.

Aduzem, os agravantes, que o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que no ano de 2015 o Município de Redenção teria dado início ao processo administrativo licitatório nº 036/2015, Pregão Presencial nº 023/2015, cujo objeto seria a “contratação de empresa para locação de horas máquinas pesadas – caminhão e veículos leves para atender as secretarias municipais”.

Segundo os recorrentes, o
parquet
alega que desde o início a licitação seria fraudulenta, na medida em que as Secretarias Municipais teriam solicitado quantitativo de horas máquinas e veículos sem a justificativa concreta e sua real necessidade.

Que o processo administrativo licitatório nº 036/2015, Pregão Presencial nº 023/2015, cujo objeto seria a contratação de empresa para locação de hora máquina pesada – caminhão e veículos leves para atender as secretarias municipais - destinou a ordem de R$11.275.600,00 (onze milhões duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais) ao objeto licitado.

As vencedoras do certame foram a empresa ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, administrada por JOSÉ LUIZ NOLETO SOARES, contemplada com o contrato no valor global de R$4.777.000,00 (quatro milhões setecentos e setenta e sete mil reais) e a empresa EPX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA., contratada pelo valor global de R$6.498.600,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos reais), que tem como sócio administrador ERLAN SILVA CASSIMIRO.

Segundo os agravantes, o Ministério Público afirma, equivocadamente, que o direcionamento do certame licitatório teria se iniciado quando a empresa TERRA FORTE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, na data de 10.06.2015 teria sido desclassificada, após parecer da Procuradoria do Município, ao fundamento de ter violado o item 3.2.1,
a
e
b
do Edital da Licitação que exigia respectivamente:
3.2.1) A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou digitada, devidamente assinada, rubricada em todas as suas páginas, conforme modelo do Anexo III, devendo conter no mínimo: a) Descrição clara e detalhada do objeto ofertado, contendo quantidade, tipo, de embalagem, marca etc., quando for o caso; b) Preço unitário total, por item, expresso em reais, com no máximo duas casas decimais, incluindo todas as despesas que possa recair sobre o objeto, inclusive fretes, seguros, impostos, etc., devendo o preço unitário ser apresentado tanto em algarismo quanto por extenso.

Relatam que o
parquet alega
que a empresa EPX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. seria empresa ‘fantasma”, visto que o conluio entre as partes para o direcionamento licitatória seria demonstrado na medida em que o Agravante, Luiz Henrique Pereira Machado, nomeado procurador pela citada empresa EPX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA (
outorgado tão somente para o ato licitatório
), seria filho de JOSÉ LUIZ NOLETO SOARES, Sócio-Administrador da empresa ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, também vencedora do certame nº 036/2015, Pregão Presencial nº 023/2015.

Nesse contexto, o MP estaria alegando que a engrenagem para o direcionamento do processo licitatório ocorreria pelo fato de que a empresa EPX seria comandada pelo requerido LUIZ HENRIQUE, filho de JOSÉ LUIZ, proprietário da ETE e sob as ordens deste, ou seja, para o Órgão Acusador quem teria “faturado” os R$11.275.000,00, por meio de ERLAN (Sócio-Administrado da EPX) e deu seu filho “LUIZ HENRIQUE” seria JOSÉ LUIZ NOLETO.

Desse modo, o órgão acusador alega que houve superfaturamento do contrato e inexecução dos serviços objeto do processo administrativo licitatório nº 036/2015, Pregão Presencial nº 023/2015.

Por fim, somando o valor global dos contratos de origem (ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e EPX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA) e seus aditivos (1º, 2º e 3º),
sem considerar o valor efetivamente recebido por cada empresas prestadoras dos serviços, visto que sequer juntou aos autos a requisição de cada serviço, autorização do serviço a ser executado, medição dos serviços, empenho das notas fiscais emitidas de acordo com serviço e liquidação das respectivas notas, todos feitos pelos respectivos departamentos competentes da Prefeitura Municipal de Redenção (documentos esses disponíveis na administração pública)
, informa que o dano ao erário público ocasionado pelo Agravante seria da monta de R$24.627.937,00 (vinte e quatro milhões seiscentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e sete reais).

Diante dessas alegações, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção, proferiu decisão liminar, determinando a indisponibilidade de todos os bens dos Agravantes, pois entende estarem presentes os requisitos da tutela pretendida pelo
Parquet, ou
seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este último que considera presumível.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que
o documento pessoal do Requerido Luiz Henrique Pereira Machado (Carteira Nacional da Habilitação – documento anexo) em que resta demonstrado ser o mesmo filho de CARLOS HENRIQUE MACHADO
, e não filho de José Luiz Noletto Soares, Sócio Administrador da empresa ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., ou seja, sua filiação e condição pessoal em nada se comunica com a segunda empresa que também se saiu vencedora no Pregão nº 023/2015.

Por isso, seria inexistente a alegação de conluio entre as partes vencedoras do certame licitatório ao fundamento da filiação, justificadora do
fumus boni iuris
constante da decisão judicial ora atacada.

Além disso, que não deve prevalecer a alegação de incapacidade para o cumprimento do objeto licitado, bem como a existência de prova pública da execução do objeto contratado. Ademais, a possibilidade de sublocação para a execução dos contratos de serviço.

Alegou, ainda: o cerceamento de defesa em razão da decisão interlocutória proferida; que o alegado valor do dano não corresponde à realidade dos fatos; que o Ministério Público de segundo grau deixou de juntar documento comprobatório de que os serviços contratados não teriam sido de fato executados.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão guerreada.

Em decisão interlocutória, os pedidos de efeito suspensivo foram indeferidos, conforme documentos de ID Num. 617137 - Pág. 1/7 e Num. 1732517 - Pág. 1/7.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Ressalto que
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão hostilizada, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e a cautela de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

In casu
, se verifica que a decisão atacada estabelece a indisponibilidade dos bens de ambos os agravantes, réus distintos na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público.

Conforme narrado acima, em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que
o documento pessoal do Requerido Luiz Henrique Pereira Machado (Carteira Nacional da Habilitação – documento anexo) em que resta demonstrado ser o mesmo filho de CARLOS HENRIQUE MACHADO
, e não filho de José Luiz Noletto Soares, Sócio Administrador da empresa ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., ou seja, sua filiação e condição pessoal em nada se comunica com a segunda empresa que também se saiu vencedora no Pregão nº 023/2015. Por isso, seria inexistente a alegação de conluio entre as partes vencedoras do certame licitatório ao fundamento da filiação, justificadora do
fumus boni iuris
constante da decisão judicial ora atacada.

E, ainda, que não deve prevalecer a alegação de incapacidade para o cumprimento do objeto licitado, bem como a existência de prova pública da execução do objeto contratado. Ademais, a possibilidade de sublocação para a execução dos contratos de serviço.

Alegou, ainda: o cerceamento de defesa em razão da decisão interlocutória proferida; que o alegado valor do dano não corresponde à realidade dos fatos; que o Ministério Público de segundo grau deixou de juntar documento comprobatório de que os serviços contratados não teriam sido de fato executados

Meu entendimento permanece quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nesse sentido, no que se refere ao suposto equívoco cometido pelo órgão acusador ao afirmar que o réu Luiz Henrique Pereira Machado seria filho de José Luiz Noleto Soares quando na verdade seu genitor seria
CARLOS HENRIQUE MACHADO, a suposta confusão do
parquet
não tem o condão de desvirtuar ou fragilizar as acusações imputadas ao réus, à medida que deve preponderar na análise a cadeia fática e os atores envolvidos na ação de improbidade proposta.

Por isso, no que se refere à alegação de que a
incapacidade para o cumprimento do objeto licitado não subsistiria em função da possibilidade de sublocação para a execução dos contratos de serviço,
a Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/93, em seu art. 72 é cristalina ao afirmar que o contratado, em contratos celebrados com a administração pública, aquele poderá subcontratar partes da obra, em que pese o limite máximo deva ser fixado pela administração, mas não deixa de ser claro o texto legal no sentido de que é vedada a sublocação integral do objeto do contrato, conforme se observa a seguir
:

“Art. 72.
O contratado
, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento
, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.”

No caso, destaco que a própria administração pública municipal, contratante, fez menção ao dispositivo à previsão contida no art. 72 da Lei n. 8.666/92, conforme cláusula décima primeira do contrato celebrado com a EPX (Num 597173 – Pág.12). É o que se verifica a seguir:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUB - CONTRATAÇÃO – O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar parte da locação, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Conforme previsto no art. 72 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.
”

Nesse compasso, no Acórdão TCU nº 2002/2005 – Plenário, o Ministro Relator consignou em seu voto que
a subcontratação deve ser adotada unicamente quando necessária para garantir a execução do contrato e desde que não atente contra os princípios constitucionais inerentes ao
processo
licitatório, e nem ofenda outros princípios relacionados às licitações, notadamente o da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
(art. 3º, Lei nº 8.666/93). (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. Brasília: TCU, 2010).

Outrossim, importante não perder de vista que no caso concreto
a possibilidade de
subcontratação total pode
configurar negação ao procedimento licitatório, ofensa ao Princípio da Igualdade, bem como afronta o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, pois, caso fosse admitida, configuraria forma de se ludibriar a própria licitação em si, adjudicando-se o objeto contratual a não participante do certame. Sendo, ainda, motivo para a rescisão do contrato, conforme disposição contida no art. 78, VI da Lei Geral de Licitações:

“Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato
:

(...)

VI -
a subcontratação total ou parcial do seu objeto
, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;”

Assim,
não se deve perder de perspectiva que a subcontratação é regra de exceção, somente admitida quando não se mostrar viável, sob a ótica técnica e/ou econômica, a execução integral do objeto por parte da contratada, situação essa que deve ficar bem evidenciada ainda na fase do planejamento da contratação (fase interna da licitação). A subcontratação total, ao revés, não se coaduna com as normas que disciplinam os contratos administrativos.

Além do que, o ordenamento jurídico pátrio autoriza a concessão de tutelas de urgência, desde que comprovados seus requisitos, segundo o livre convencimento motivado pelo magistrado, sem que seja oportunizada a manifestação prévia da parte contrária, não caracterizando cerceamento de defesa.

Ora, sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

Por oportuno, transcrevo o disposto no parágrafo único do artigo 7° da Lei n° 8.429/92 (LIA):

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.

Nesse compasso,
no tocante as medidas cautelares determinadas pelo juízo singular, verifica-se que se encontram corretas e adequadas, observando-se o poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados, vide artigo 12,
verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Destarte, verifica-se que a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é legalmente aplicável ao caso, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa que está sendo apurado inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tais medidas para assegurar o ressarcimento integral do dano causado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.366.721/BA, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/92, quando não foi demonstrado o risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação dos bens dos acusados.

2. O tema foi julgado por recurso especial submetido ao regime do art. 543-c do CPC, ficando consignado que a tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa
"não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa"
(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014).

3. No caso em tela, presentes os requisitos para a decretação indisponibilidade dos bens dos recorridos.

Recursos especiais providos.

(REsp 1361004/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)”

““PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA DECRETADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA E DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O caso origina-se de Ação Civil Pública voltada à apuração de responsabilidade pela prática de atos de improbidade administrativa consistentes em esquema fraudulento montado para direcionar licitações de ambulâncias nos municípios. Decretada a indisponibilidade dos bens dos réus, a decisão de primeira instância foi suspensa em liminar de Agravo de Instrumento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que afirmou inexistente o periculum in mora.

2. Não se ressente de qualquer dos vícios do art. 535 do CPC o acórdão que decide a controvérsia com fundamentação sucinta, embora contrária aos interesses do recorrente, cuja pretensão aclaratória se confunde com o mérito recursal. Ademais, é corrente na jurisprudência a orientação de não estar o julgador obrigado a responder a questionamentos ou a teses das partes, da mesma forma que também não se vincula ao chamado prequestionamento numérico.

3.
No mérito, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o deferimento da medida constritiva não está condicionado à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal e, portanto, é presumido pela mera existência de fundados indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário.

4. A proporcionalidade pode ser utilizada como critério para determinar o alcance do bloqueio patrimonial, mas não para funcionar como requisito a impedir o deferimento da medida. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já sedimentou entendimento de não ser desproporcional a constrição patrimonial decretada até o limite da dívida, incluindo-se aí valores decorrentes de possível multa civil que venha a ser imposta como sanção autônoma. Precedentes.

5. No específico caso dos autos, a autora expressamente pleiteou que fossem indisponibilizados bens dos demandados até o limite do valor necessário para assegurar o efetivo ressarcimento do Erário, o que está de acordo com a jurisprudência do STJ.

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1317439/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013).”

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação consonante com o entendimento acima, conforme trecho do parecer a seguir:

“Portanto, diante desse cenário, a medida de indisponibilidade de bens deve persistir, como forma de resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo.

Vislumbro que a decisão ora objurgada tem o objetivo de proteger o patrimônio público e a moralidade administrativa, necessidades que sobressaem frente ao interesse pessoal, com fundamento político consubstanciado no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sempre que inconciliáveis.

Não há, portanto, sob tais premissas, como acolher a pretensão deduzida pelo Agravante, pelo que entendo que a decisão não merece ser reformada.”

Portanto, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020